Tribunal: TJSP
Processo: 2077639-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – revisional de contrato – tutela de urgência inaudita altera parte tutela indeferida – insurgência – não acolhimento - os autores pleiteiam a consignação dos valores incontroversos das parcelas de compromisso de compra e venda, bem como que a ré se abstenha de inscrever seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito - ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – matéria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – revisional de contrato – tutela de urgência inaudita altera parte tutela indeferida – insurgência – não acolhimento - os autores pleiteiam a consignação dos valores incontroversos das parcelas de compromisso de compra e venda, bem como que a ré se abstenha de inscrever seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito - ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – matéria que demanda dilação probatória - Incidência da Súmula no 380 do C. STJ - o devido processo legal não é compatível com a precipitação e a unilateralidade prudente postergar a análise da antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior – decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077639-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
WILSON CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e
EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA, é agravado LESTE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS 03 LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Fará declaração de voto o 3o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAMES SIANO
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Inst.:
2077639-02.2019.8.26.0000
Comarca:
Ribeirão Preto
Agravantes:
WILSON CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS
E OUTRA
Agravado:
LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 03
LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO revisional de contrato
tutela de urgência inaudita altera parte tutela indeferida
insurgência
não acolhimento - os autores pleiteiam a
consignação dos valores incontroversos das parcelas de
compromisso de compra e venda, bem como que a ré se
abstenha de inscrever seus nomes nos órgãos de proteção ao
crédito - ausência dos requisitos do art. 300 do CPC matéria
que demanda dilação probatória - Incidência da Súmula no
380 do C. STJ - o devido processo legal não é compatível
com a precipitação e a unilateralidade prudente postergar a
análise da antecipação dos efeitos da tutela para momento
posterior decisão mantida - Recurso não provido.
VOTO No 27.869
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão
de fls. 67/71 que em autos de ação revisional de contrato c.c. repetição de
indébito, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores, por entender
estarem ausentes os requisitos ensejadores da medida.

Alegam os agravantes, em breve síntese, que a
abusividade na cobrança das parcelas pactuadas no contrato de compra e
venda é flagrante, de modo que o encargo com os pagamentos das parcelas
restará insustentável até o término do contrato. Sustentam que não há
qualquer prejuízo para a parte requerida. Diante do exposto, pugnam pela
concessão de efeito ativo ao recurso e, ao fim, pela reforma da decisão
recorrida, com a concessão da tutela de urgência para autorizar a
“consignação
dos valores incontroversos
nos autos do processo principal, bem
como que a parte agravada se abstenha de inscrever o nome dos agravantes

no cadastro de inadimplentes”
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso processado, sem efeito suspensivo, pois
em que pesem as razões apresentadas, não vislumbro presentes os requisitos
necessários à concessão da medida liminar: relevância da fundamentação na
forma da verossimilhança do direito apregoado, e; lesão grave e de difícil
reparação (art. 1.019, I, NCPC). Isento de preparo.
Contraminuta às fls. 81/82.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra decisão que indeferiu o pedido de liminar, assim, somente é possível
manifestação, nesta instância, com relação à presença ou não dos pressupostos
autorizadores para a sua concessão. A eventual apreciação do mérito da ação
acarretaria na antecipação do julgamento do feito, antes do pronunciamento do
juízo de primeiro grau, o que é vedado pelo ordenamento legal.
A
questão
deve
ser
analisada sob a ótica
estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos para a concessão
da tutela de urgência de natureza antecipada. As outras questões dizem respeito
ao próprio mérito da causa e não podem ser aqui examinadas, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição.
Assim, este E. Tribunal, por ora, só tem competência
para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência,
pretendida pela autora da demanda, bem sejam: a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o
exercício do direito reivindicado (art. 300, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em tela, apesar das razões apresentadas,
não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida
liminar, pois que as afirmações dos agravantes demandam um juízo de valor
mais aprofundado, possível, apenas, após o contraditório e a dilação probatória
(cognição exauriente), já que se trata de matéria fática (revisão contratual).
Almejam os recorrentes a concessão da tutela
antecipada inaudita altera parte , para consignar em juízo os valores
incontroversos das parcelas do compromisso de compra e venda, bem como
que a ré se abstenha de inscrever seus nomes nos órgãos de proteção ao
crédito.
Ocorre que, como bem salientou o MM Juiz a quo,
não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito dos agravantes, apta a
justificar a concessão do efeito pretendido, antes do contraditório pleno e da
produção probatória. Além disso, vale a transcrição da ressalva feita na decisão
recorrida:
“caso a parte autora pretenda depositar a parte
incontroversa,
poderá fazê-lo, por sua própria conta
e risco, o que não impedirá o credor de inserir/manter
o nome da autora no cadastro dos
inadimplentes
e ou requerer judicialmente
a busca e
apreensão ou reintegração
da posse do bem, pois,
nos termos do enunciado da Súmula n. 380 de
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A simples
propositura
da ação de revisão de contrato não inibe
a caracterização
da mora do autor”.
Enfim, não se pode prodigalizar a tutela antecipada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nem aqui se pode dizer estejam presentes, desde logo, os requisitos da
probabilidade do direito e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação.
Tratando
do
impedimento
a
improdigalidade,
ANDRADE MARQUES bem se exprime:
“A excepcionalidade de que se reveste a antecipação
da tutela exige do julgador equilíbrio e cautela, pois o
devido processo legal não é compatível com a
precipitação e a unilateralidade (cf. “O JUIZ E A
TUTELA ANTECIPADA”, de JOÃO BATISTA LOPES,
in Caderno de Doutrina APAMAGIS, pág. 19). A
presteza da jurisdição veio para atenuar a demora na
solução
dos
processos,
mas
não
pode
ser
prodigalizada a ponto de ficar caracterizado o
desrespeito a lei.
Neste sentido:
"Nada há de ilegal na determinação
judicial de exame
de pedido liminar - seja cautelar, seja de caráter
satisfativo antecipado
para momento posterior à
resposta, ouvido, portanto, também o demandado.
A
concessão de liminar inaudita altera parte é uma
possibilidade,
não uma imposição, e merece ser
examinada à luz das alegações e provas desde logo
exibidas ao juiz ". (Al 684.886.00/5-1a
Câm. - Rei.
Des. RENATO SARTORELLI
- J. 14.03.01).
A matéria é essencialmente fática, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
temerário seria a concessão de liminar inaudita altera parte , na forma pretendida
pelos recorrentes.
Afinal,
conquanto
os
agravantes
aleguem
a
abusividade na cobrança das parcelas do contrato, o certo é que a situação
recomenda, ao menos, a instrução processual, para melhor apreciação do
pedido.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal:
“Agravo de instrumento.
Ação revisional de contrato.
Compromisso
de compra e venda de imóvel.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pedido
para determinar a não inclusão do nome dos
agravantes
nos cadastros de proteção ao crédito e a
manutenção
da posse do bem objeto do contrato,
deferindo o depósito consignatório
das parcelas
incontroversas.

Inadmissibilidade.

Não
preenchimento
do requisito da verossimilhança
das
alegações.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido”.(TJSP;

Agravo
de
Instrumento

2164685-29.2019.8.26.0000;

Relator
(a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Carapicuíba
- 4a Vara Cível; Data
do Julgamento:
28/10/2019;
Data de Registro:
29/10/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação revisional de
contrato
Compromisso
de compra e venda

Tutela antecipada
concedida autorizando
o depósito
do valor incontroverso
Inconformismo
Cabimento
- Ausência do requisito da probabilidade
do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do agravado
Previsão contratual de aplicação de
juros remuneratórios
calculados de acordo com a
Tabela Price cumulados com correção monetária

Não evidenciada,
em sede de cognição sumária, a
aventada cobrança abusiva
Decisão reformada

Recurso provido”. (TJSP;
Agravo de Instrumento

2144301-45.2019.8.26.0000;

Relator
(a): Daniela

Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível;
Data do Julgamento:
27/08/2019;
Data de Registro:
27/08/2019).
“TUTELA ANTECIPADA
Requisitos legais Ausência
Redução das parcelas do financiamento
de veículo a
30% do benefício recebido pelo autor-agravante
-
Inexistência
de contraditório
Matéria dependente
de
prova - Inviabilidade
de se antecipar a tutela sem um
mínimo de certeza quanto à causação da lesão ao
autor
Indeferimento

mantido
Recurso
desprovido”. (AI
0289827-58.2011.8.26.0000;
Relator (a): Álvaro Torres Júnior; j. 06/08/2012).
Isto posto, não preenchem os autores o requisito da
probabilidade do direito, previsto pelo artigo 300 do CPC, razão pela qual
considero prudente postergar a análise da antecipação dos efeitos da tutela para
momento posterior, e, portanto, por ora fica mantido o indeferimento.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2077639-02.2019.8.26.00000 Voto no 41532
Comarca: Ribeirão Preto (10a Vara Cível)
Agravantes: Wilson carvalho Ferreira dos Santos e outra.
Agravada: Leste Empreendimentos Imobiliários 03 Ltda.
Natureza da ação: Compra e Venda
Declaração de voto
Peço licença para divergir do d. Relator Desembargador
Moreira Viegas, pelas razões em seguida expostas.
Entendo se o caso de dar provimento ao recurso apresentado
pelo pelos autores, para deferir a tutela de urgência pleiteada nos autos
principais, para permitir que os requerentes efetuem depósito judicial
do valor incontroverso das prestações vincendas, devendo a ré se abster
de incluir o nome dos recorrentes nos cadastros de proteção ao crédito,
por entender que não se vislumbra prejuízo algum à ré, uma vez que
se, ao final do processo não se mostrarem corretos os valores
consignados em juízo, pode ela cobrar dos requerentes a diferença
calculada.
Ante o exposto e por este voto, dou provimento ao recurso,
nos termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
F891F78
9
9
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
F666715
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2077639-02.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.